Tribunal: TJDFT
Processo: 0004924-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DENTISTA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos casos de realização de procedimentos estéticos, a obrigação, conforme entendimento pacificado na Doutrina e na Jurisprudência, é de resultado, ou seja, o profissional se compromete a entregar o serviço como contratado, sendo a mera conduta insuficiente para desonerá-lo.
3. A indenização por danos morais tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
4. Deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo.
5. O arbitramento do valor da reparação por danos morais deve avaliar todos os panoramas da causa, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade, e em consonância com entendimento jurisprudencial aplicado ao caso.
6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.